Tribunal: TJES
Processo: 5001271-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001271-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO ROSSI ARBORETTO PRACAS RESIDENCIAIS
AGRAVADO: PAULO C. B. DOS SANTOS - ME e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001271-28.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
CONDOMÍNIO ROSSI ARBORETO PRAÇAS RESIDENCIAIS
.

AGRAVADOS: PAULO C. B. DOS SANTOS ME. E PAULO CÉSAR BUZZETTI DOS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CONDOMÍNIO ROSSI ARBORETO PRAÇAS RESIDENCIAIS

interp
ôs

agravo de instrumento em face

d
a

respeitável decisão
constante no id. 1056607
,
proferida
pel
o
ilustre Ju
iz

de Direito
da
Quinta
Vara Cível

d
e

Serra, Comarca da Capital,
nos autos d
a ação
declaratória de inexistência de débito
ajuizada por el
e

contra
PAULO C. B. DOS SANTOS ME.
e
PAULO CÉSAR BUZZETTI DOS SANTOS
,

que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente na determinação de (1) suspensão de cobrança de multa contratual ou de qualquer outro valor a título de prestação de serviço; (2) abstenção de inscrição do nome dele nos órgãos de restrição ao crédito; e (3)

suspensão/sustação dos protestos das duplicatas nn. 2512021110 e 25012021115.

Nas razões
recursais

o
agravante
alegou,
em síntese,
que
1) “
diferentemente do que fundamento para indeferimento da tutela de urgência, o contrato foi sim rescindido por justo motivo, não havendo dúvidas de que a relação jurídica contratual foi rompida”
; 2) “
a agravada foi informada da decisão tomada pela agravante quanto ao rompimento do contrato, por justo motivo. No entanto a mesma permaneceu atuando no condomínio por conta própria”; 3) “além de não encerrar imediatamente as atividades no condomínio e retirar seus funcionários, permaneceu cometendo infrações, não só em relação as regras do condomínio, as quais estava ciente, quanto também em relação aos direitos trabalhistas de seus funcionários”; e 4) “pretende a agravada o recebimento de valores que não são devidos”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
(id 1069073) e contra esse indeferimento foi interposto recurso de agravo interno (id 1214122).

C
ontrarrazões
ao agravo de instrumento
apresentadas
no
id
1278846
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitoria-ES.,
13
de maio de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001271-28.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
CONDOMÍNIO ROSSI ARBORETO PRAÇAS RESIDENCIAIS
.

AGRAVADOS: PAULO C. B. DOS SANTOS ME. E PAULO CÉSAR BUZZETTI DOS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Condomínio Rossi Arboreto Praças Residenciais

interp
ôs

agravo de instrumento em face

d
a

respeitável decisão

proferida
nos autos d
a ação
declaratória de inexistência de débito
ajuizada por el
e

contra
Paulo C. B.
d
os Santos M
E
.
e
Paulo César Buzzetti
d
os Santos
,

que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente na determinação de (1) suspensão de cobrança de multa contratual ou de qualquer outro valor a título de prestação de serviço; (2) abstenção de inscrição do nome dele nos órgãos de restrição ao crédito; e (3)

suspensão/sustação dos protestos das duplicatas nn. 2512021110 e 25012021115.

Nas razões
recursais

o
agravante
alegou,
em síntese,
que
1) “
diferentemente do que fundamento para indeferimento da tutela de urgência, o contrato foi sim rescindido por justo motivo, não havendo dúvidas de que a relação jurídica contratual foi rompida”
; 2) “
a agravada foi informada da decisão tomada pela agravante quanto ao rompimento do contrato, por justo motivo. No entanto a mesma permaneceu atuando no condomínio por conta própria”; 3) “além de não encerrar imediatamente as atividades no condomínio e retirar seus funcionários, permaneceu cometendo infrações, não só em relação as regras do condomínio, as quais estava ciente, quanto também em relação aos direitos trabalhistas de seus funcionários”; e 4) “pretende a agravada o recebimento de valores que não são devidos”.

O recurso deve ser desprovido.

Para concessão da tutela provisória, afigura-se necessária a presença da probabilidade do direito e do risco de perecimento dele. Sobre isso, já foi afirmado que “A tutela provisória de urgência está sempre relacionada à constatação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) e constitui técnica processual típica para proteção do jurisdicionado em relação ao dano mediato ou marginal. Aliado ao
periculum in mora
, deverá existir também a probabilidade do direito alegado” (HERTEL, Daniel Roberto.
A tutela provisória e o enfoque nos precedentes
, Revista Bonijuris,
Curitiba, v. 33, n. 6-673, dez/21 jan/22, p. 126-7).

No caso em análise as circunstâncias nas quais ocorreu a rescisão do contrato entre as partes e a emissão das duplicatas que o agravante afirma serem indevidas demandam
cognição exauriente para a formação de uma convicção acerca dos fatos, o que é inviável em sede de agravo de instrumento
. Deste modo, não está configurado um dos requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito.

Lembro, por último, que conforme há muito assentado por este egrégio Tribunal de Justiça "o deferimento ou indeferimento de medidas liminares situa-se no âmbito do livre convencimento e prudente arbítrio do juiz, só sendo passível de reexame quando incidir em flagrante ilegalidade ou abuso de poder (Agravo de instrumento n. 011.02.900052-5, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, ac. pib. no DJ-ES. de 05-05-2002, p. 08). De ais vícios a decisão impugnada não padece.

Posto isso,
nego
p
rovimento
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001271-28.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
CONDOMÍNIO ROSSI ARBORETO PRAÇAS RESIDENCIAIS
.

AGRAVADOS: PAULO C. B. DOS SANTOS ME. E PAULO CÉSAR BUZZETTI DOS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. - As circunstâncias nas quais ocorreu a rescisão do contrato entre as partes e a emissão das duplicatas que o agravante afirma serem indevidas demandam
cognição exauriente. Por tal razão, não está configurado um dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito. Ademais, conforma há muito assentado por este egrégio Tribunal de Justiça "O deferimento ou indeferimento de medidas liminares situa-se no âmbito do livre convencimento e prudente arbítrio do juiz, só sendo passível de reexame quando incidir em flagrante ilegalidade ou abuso de poder (Agavo de instrumento n. 011.02.900052-5, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, ac. pub. no DJ-ES de 05-05-2002, p. 8), vícios esses dos quais a decisão impugnada no recurso não padece.

2
. - Agravo de instrumento desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
202
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.